Tribunal: TJSP
Processo: 1028293-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação ordinária. Autora portadora de neoplasia maligna de mama. Isenções de IR e contribuição previdenciária sobre provento. Admissibilidade. Inteligência do artigo 6o, VI, da Lei Federal n° 7.713/88 e dos artigos 40, §§18 e 21 da Constituição Federal c.c. art. 151 da Lei Federal 8.213/91. Demonstração de contemporaneidade dos sintomas. Desnecessidade. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça e

Ementa:
Ação ordinária. Autora portadora de neoplasia maligna de mama. Isenções de IR e contribuição previdenciária sobre provento. Admissibilidade. Inteligência do artigo 6o, VI, da Lei Federal n° 7.713/88 e dos artigos 40, §§18 e 21 da Constituição Federal c.c. art. 151 da Lei Federal 8.213/91. Demonstração de contemporaneidade dos sintomas. Desnecessidade. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça e nos Tribunais Superiores. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028293-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada MARIA EVANGELINA LEME MARCOS
GARCIA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028293-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29164 2/7
VOTO No: 29.164
APELAÇÃO No: 1028293-37.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: MARIA EVANGELINA LEME MARCOS GARCIA
Ação ordinária. Autora portadora de neoplasia maligna de
mama. Isenções de IR e contribuição previdenciária sobre
provento. Admissibilidade. Inteligência do artigo 6o, VI, da
Lei Federal n° 7.713/88 e dos artigos 40, §§18 e 21 da
Constituição Federal c.c. art. 151 da Lei Federal 8.213/91.
Demonstração
de
contemporaneidade
dos
sintomas.
Desnecessidade. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça
e nos Tribunais Superiores. Recurso desprovido.
Ação ajuizada por MARIA EVANGELINA LEME MARCOS
GARCIA contra a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV para ser mantida a isenção
do imposto de renda e da contribuição previdenciária incidentes sobre seu provento, antes
deferida e posteriormente revogada, por ser portadora de neoplasia maligna de mama,
julgada procedente (págs. 88/95), contra o que a ré apelou .
Recurso bem processado, respondido nas págs. 137/145. Sem
manifestação do Ministério Público, em face do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-
CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
A autora ajuizou ação contra a São Paulo Previdência SPPREV
para serem mantidas isenções do imposto de renda e da contribuição previdenciária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028293-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29164 3/7
incidentes sobre seus proventos, revogadas pela ré em outubro/2018, sob entendimento
administrativo de serem obrigatórias novas análises periciais técnicas por serviço médico
oficial.
Julgada procedente a ação (págs. 88/95), a ré apelou, mas,
respeitado esse esforço, não há razão para modificar o julgamento original.
A isenção pleiteada quanto ao imposto de renda, de caráter
especial, encontra previsão no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (grifei).
Esse dispositivo foi objeto do Tema 250 de Recurso Repetitivo,
pelo que se firmou:
O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as
alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em
conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores
das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028293-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29164 4/7
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por
conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo
(numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às
situações nele enumeradas.
Segundo entendimento pacífico no E. Superior Tribunal de Justiça,
reconhecida a neoplasia maligna de mama, situação incontroversa no caso sob análise, não
se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade
do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte
faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88,
pois a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifício dos beneficiários, aliviando-os dos
encargos financeiros1.
Por seu turno, a isenção quanto à contribuição previdenciária é
prevista no artigo 40, §§18 e 21 da Constituição Federal c.c. art. 151 da Lei Federal
8.213/91:
CF. Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
1 REsp 1125064 / DF, rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 734.541/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
20.2.2006, REsp 967693 / DF, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; MS 15261 / DF, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028293-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29164 5/7
[...]
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este
artigo que superem o limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art.
201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores
titulares de cargos efetivos.
[...]
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá
apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de
pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o
art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da
lei, for portador de doença incapacitante.
[...]
LF 8.213/91.
Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças
mencionadas no inciso II do art. 26, independe de carência a
concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao
segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de previdência
Social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
síndrome da imunodeficiência adquirida e contaminação por
radiação, com base em conclusão da medicina especializada; (sem
grifos no original).
Isso considerado, no caso vertente há comprovação da neoplasia
maligna que acomete a apelada (CID C-50), diagnosticada em março/2005, com
tratamentos cirúrgicos realizados em abril/2005 e outubro/2013, além de submissão a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028293-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29164 6/7
radioterapia no primeiro período pós-operatório, como demonstra o relatório médicos
trazido com a petição inicial (pág. 23), mostrando-se absolutamente irrelevante à hipótese
o fato de, eventualmente, estar a moléstia clinicamente estabilizada.
Reedito haver relatório médico confirmando a enfermidade da
autora, razão por que, com renovada vênia, entendo ter sido demonstrada a pertinência das
isenções judicialmente deferidas, porquanto houve descabida revogação administrativa dos
benefícios.
No mesmo sentido do julgamento que ora se faz, colho
entendimentos neste E. Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
PROCEDIMENTO
COMUM ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA IMUNIDADE
PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPETIÇÃO
DE INDÉBITO ADMISSIBILIDADE. São isentos do imposto de
renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de
cardiopatia grave (art. 6o, XIV, Lei no 7.713/88). Da mesma forma, a
contribuição previdenciária incidirá apenas sobre as parcelas de
proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal,
quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença
incapacitante (art. 40, § 21, CF). Existência da patologia
demonstrada. Repetição de indébito. Admissibilidade. Sentença
mantida. Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido.
Recurso desprovido2.
APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória
Delegado de Polícia
aposentado Portador de Alzheimer em grau de alienação mental (CID
10 G30.1) Pretensão à isenção de Imposto de Renda em seus proventos
2 AC 1006187-07.2018.8.26.0477, rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI, j. 26.9.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028293-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29164 7/7
de aposentadoria e contribuição previdenciária nos termos da Lei n°
7.713/88 e art. 40, §21, CF Laudos Médicos da rede pública e privada
Constatada a existência dos pressupostos autorizadores da concessão
da isenção Sentença mantida Recurso não provido3.
Tributário. Servidora pública inativa. Isenção do imposto de renda
retido na fonte e imunidade parcial da Contribuição Previdenciária.
Autora portadora de neoplasia maligna de laringe (CID 10: C 32).
Isenção e imunidade previstas no artigo 6o, XIV, da Lei Federal n.
7.713/88 e no artigo 40, § 21 da Constituição Federal, respectivamente.
Repetição de indébito que deve respeitar a prescrição quinquenal. Taxa
de juros moratórios de 1% ao mês que devem ser computados a partir do
trânsito em julgado. Ex vi legis artigo 167 CTN. Precedentes. Sentença
parcialmente reformada. Recursos oficial e voluntário providos em
parte4.
É o suficiente para, com essas observações, manter intacta a r.
sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se
examinou a questão controvertida.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
3 AC 1026926-23.2018.8.26.0114, rel. Des. MAGALHÃES COELHO, j. 9.9.2019.
4 AC 1034525-07.2015.8.26.0053, rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j. 13.5.2019.